Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801482-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: JOSE AILTON RODRIGUES CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da minha lavra (id. 4715946 – págs. 1/5),
em que indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Pois bem, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ”

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo singular (id.
22054827 – págs. 1/2) que concedeu a liminar e suspendeu a cobrança de ICMS, inclusive interestadual, diante do fato gerador se tratar do deslocamento de gado entre a fazenda localizada no Distrito de Alvorada da Amazônia, Município de Altamira/PA (Fazenda Paredão II – contrato de arrendamento – CPF n° 053.219.548-52) para a propriedade situada no Estado de Mato Grosso (Fazenda Talismã – Inscrição Estadual n.º13339926-5) e também para as propriedades localizadas no Estado de Goiás/GO (Fazenda Campo Verde – Inscrição Estadual n.º11.167.096-9) e no Estado de São Paulo/SP (Fazenda Campo Limpo – Inscrição Estadual n.º700.008.596.115), todas de titularidade do impetrante, pelo que deveriam ser emitidas as notas fiscais de produtor rural necessárias para o transporte do gado, sem condicioná-las ao prévio recolhimento do imposto, abstendo-se, ainda, o agravante, de promover qualquer ato que impedisse o deslocamento dos animais entre as referidas propriedades rurais, até o julgamento de mérito, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da exação.

Destarte, a respeito do tema em discussão, tem-se que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, de fato, não dá ensejo à incidência do tributo ao norte mencionado, porquanto, para a ocorrência do seu fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com a transferência da propriedade.

Outrossim, vale lembrar que no que tange à incidência da exação em hipótese como a sob análise, tem aplicação o teor da súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, que assim reza: “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

É de se ressaltar que a regra matriz da incidência do imposto em questão se encontra prevista no artigo 155, II, da Constituição da República, que assim dispõe:

'Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

A circulação de mercadoria versada no dispositivo constitucional pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. É de se esclarecer, desde logo, que a transferência da mercadoria só pode ser jurídica e não física, de modo que aquela se materializa com a mudança da titularidade do bem.

Portanto, não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação.

Com efeito, o requisito do
fumus boni iuris
não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável,
in casu
, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório.

À vista do exposto, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, mantendo na integralidade a decisão ora vergastada, até ulterior deliberação.

Intime-se o agravado para, caso queiram e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.”.

Em suas
razões
(id. 5784980 – págs. 1/9), o
Estado do Pará
sustenta, em síntese, a ausência de prova pré-constituída dos fatos.

Defende a extinção do processo sem exame do mérito, assim como pela denegação da ordem.

Defende ainda a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
exigidos legalmente, conforme art. 300 do CPC, como requisitos intrínsecos à concessão da medida de urgência.

Pugna, ao final, para que o presente agravo seja provido a fim de que seja reformar a decisão monocrática que negou provimento aos pedidos de reforma da decisão recorrida do Estado do Pará.

Conforme certificado nos autos, o agravado não apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 6055811 – pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo por ele requerido, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos sobre o mérito do recurso e da demanda, pleiteando ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese às argumentações jurídicas do agravante, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11,
caput
, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto às demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei anteriormente, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 4715946 – pág. 5), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2021